Tribunal: TJMMG
Processo: 2000152-46.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA - COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - MILITAR QUE TINHA MEIOS, À SUA DISPOSIÇÃO, PARA COMUNICAR O SUPERIOR, EM TEMPO HÁBIL, ACERCA DA SUA FALTA À CHAMADA E AO SERVIÇO - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000152-46.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 13/09/2022 Publicação: 19/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA – COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA – MILITAR QUE TINHA MEIOS, À SUA DISPOSIÇÃO, PARA COMUNICAR O SUPERIOR, EM TEMPO HÁBIL, ACERCA DA SUA FALTA À CHAMADA E AO SERVIÇO – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Lucas de Sousa Duarte e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. O desembargador James Ferreira Santos substituiu o desembargador Fernando Armando Ribeiro, ausente justificadamente. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Lucas de Sousa Duarte, visando à nulidade da punição aplicada a ele nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 119.084/2019 – BPTran –, que culminou com a perda de 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional. De acordo com o relato do autor, ora apelante: - foi punido em razão da transgressão disciplinar tipificada no artigo 14, III, da Lei Estadual n. 14310/2002, “por ter no dia 08 de novembro de 2019, estando licenciado deixou de avisar antecipadamente a quem de direito a sua impossibilidade de comparecer ao serviço para o qual se encontrava escalado”; - “passou a noite no velório do tio de sua esposa juntamente com ela”, sendo que “seu celular estava descarregado e não conseguiu um carregador para carregar o aparelho”; - “assim que chegou em casa, por volta das 5h56min da manhã enviou mensagem para a SOU/BPTRAN, avisando que não tinha condições de trabalhar e que se deslocaria até o hospital, pois não estava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 se sentindo bem de saúde”, entretanto, o encarregado concluiu que o “que o militar não planejou sua vida pessoal e que essa situação não é uma situação que não acontece rotineiramente”; - o processo administrativo “encontra-se viciado, por falta de estar em desconformidade com o ordenamento jurídico, pois por duas vezes a administração ativou a sanção imposta ao autor, mesmo antes de notificá-lo da decisão, do Comandante da 1ª RPM”. (sic) Com a inicial (Evento 01), vieram aos autos diversos documentos devidamente colacionados. Em análise do pedido liminar, o juiz primevo indeferiu a antecipação da tutela, sendo que a decisão foi mantida em sede de agravo de instrumento perante a Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, nos termos dos Eventos 4 e 37. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 12), alegando que, da análise detida dos autos do processo administrativo instaurado no âmbito da Administração Militar, que culminou na punição disciplinar do autor, infere-se que foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa, e que o fato transgressivo restou comprovado. A sentença de improcedência foi proferida no Evento 25, nos seguintes termos: [...] Decido. Pelo que se depreende dos autos, o PM Lucas de Souza Duarte foi submetido a procedimento disciplinar por “no dia 08 de novembro de 2019, estando licenciado teria deixado de avisar antecipadamente a quem de direito a sua impossibilidade de comparecer ao serviço para o qual se encontrava escalado na Operação Oxigênio, com chamada que ocorreu às 06h00min, no PROT 1.1, somente às 05h57min informou que estaria se deslocando para o médico.” (evento 1-DOC7). Pela referida conduta, restou incurso no tipo previsto no inciso III do art. 14 do CEDM, com penalidade de perda de 16 (dezesseis) pontos em sua ficha funcional. Pois bem. Dos autos administrativos é possível verificar que o autor encaminhou uma mensagem, via aplicativo whatsapp, às 05h57min, dando ciência acerca da impossibilidade de comparecimento à chamada prevista para às 06h00min (evento 1-DOC7, página 3). Em sua defesa, justificou que o envio, quase que tardio, se deu por questões operacionais – descarrego da bateria do seu celular, o que afasta a tipicidade do ato, haja vista não ter concorrido para a sua ocorrência. O CEDMU, corroborando as conclusões destacadas pelo encarregado do procedimento, no sentido da comprovação do cometimento de transgressão disciplinar, caracterizada por atitude amoldada no descumprimento do inciso XI do art. 278 do Decreto n. 11.636/69, que trata acerca do Regulamento Geral da PMMG (evento 1-DOC10), a seguir transcrito: “Art. 278 - Ao Policial cumpre, particularmente: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] XI - ser pontual na instrução e no serviço, participando ao seu chefe, sem perda de tempo e pelo meio mais rápido ao seu alcance, de tal modo que lhe seja possível providenciar a respeito, quando, por motivo de doença ou força maior, se encontre impedido de cumprir esse dever;” Nesse sentido restou proferida a decisão final, pela autoridade competente – Tenente Coronel Comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito, enquadrando disciplinarmente a conduta no inciso III do art. 14 do CEDM, por “deixar de cumprir ordem legal” (evento 1-DOC10, páginas 3/4) Da referida decisão, houve interposição de recurso, ao qual foi negado provimento, nos termos do Despacho Administrativo n. 280.06/2020, de 08 de abril de 2020 (evento 1-DOC11, página 1). Contudo, em razão da suspensão dos prazos processuais no período compreendido entre os dias 16/03 a 14/09/20, referida decisão foi tornada sem efeito, sendo renovados os seus fundamentos pelo Despacho Administrativo n. 375.6/2020, datado de 18/09/20 (evento 1-DOC 12). Destaca-se, nesse contexto, que a sanção disciplinar que havia sido ativada em decorrência do Despacho Administrativo n. 280.06/2020, foi desativada em 19/05/20, vindo a ser novamente ativada por efeito do Despacho Administrativo n. 375.6/2020. Não houve, portanto, duplicidade de ativação, mas tão somente a reativação de uma sanção que havia sido desativada por ordem administrativa. Ademais, não desatendeu a administração ao art. 473 do MAPPA, pois a ativação imediata da sanção decorreu do art. 480 do mesmo regulamento, que assim o determina quando se tratar de decisão proferida em recurso disciplinar. Vejamos: “Art. 480. Após a publicação em boletim reservado da decisão do recurso disciplinar interposto em primeira instância recursal, a Unidade do militar recorrente deverá ativar, imediatamente, a sanção disciplinar, cientificando-o com a cópia do respectivo boletim, haja vista o término do efeito suspensivo. Parágrafo único. Após a remessa dos autos pela autoridade superior à Unidade do recorrente, deverá ser procedida a notificação do militar para a interposição do recurso disciplinar em segunda instância, caso queira.” (sem destaques no original). Resta, portanto, rechaçado o apontamento do autor de irregularidade do procedimento, seja pela suposta ativação dúplice da sanção, seja pelo descumprimento do art. 473 do MAPPA, pois inaplicável ao caso concreto. Também não assiste razão ao requerente ao vindicar a nulidade do ato pela inocorrência da transgressão ou, ainda, que não teria concorrido para a sua verificação. Ora, a culpabilidade do autor somente restou declarada após o transcurso regular do procedimento administrativo, tendo-lhe sido devidamente ofertado o direito à defesa e ao contraditório, a que fez jus em toda a instrução do feito. O enquadramento foi pertinente à conduta, não se tratando da hipótese do inciso I – inexistência do fato, tampouco do inciso IV – ausência de prova de que tenha concorrido para a conduta, ambos do art. 7º do MAPPA, pois devidamente comprovado o fato, não tendo logrado êxito em elidir sua culpa. Nessa toada, imperioso ressaltar que, embora ao Poder Judiciário caiba, quando provocado, realizar o controle judicial dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 atos da Administração, sua atuação restringe-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Com efeito, em observância à competência deste Juízo, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da sanção, tendo sido a decisão disciplinar embasada em indícios subsistentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório e ampla defesa. Ademais, os alegados vícios procedimentais não se encontram revestidos da devida demonstração e comprovação dos supostos prejuízos sofridos pelo Autor, o que vai de encontro ao art. 69 do CEDM. Entendimento diverso é imiscuir no mérito da decisão, hipótese vedada pelo poder discricionário conferido à Administração. Ultrapassadas as matérias alegadas a título procedimental, impõe registrar que não me passou despercebido que o autor, conquanto intimado da primeira decisão que negou provimento ao recurso interposto - Despacho Administrativo n. 280.06/2020, não ofereceu recurso à autoridade superior. Referida conclusão foi possível auferir no documento acostado à página 4 do evento 1-DOC11, onde consta a seguinte informação: “O acusado foi cientificado na data de 29/04/2020 e até este momento não apresentou recurso em 2ª instância.” Ora, se a data da cientificação do Despacho Administrativo n. 280.06/2020, que aplicou a primeira penalidade, ocorreu em 29/04/20 e, a informação constante do DOC11 deu-se em 19/05/20, observa-se o decurso de cerca de 20 (vinte) dias, sem a interposição de recurso. Não se olvida, contudo, que a citada decisão perdeu seu efeito, por força do Despacho Administrativo n. 375.6/2020, ao qual também não se verificou o manejo de recurso disciplinar, conforme permitido pelo art. 474 do MAPPA. Assim, configura-se, em tese, a ocorrência do trânsito em julgado do mérito, o que, consequentemente, implica na aceitação da sanção, a qual se tornou definitiva, nos termos do artigo 87 do art. 87 do CEDM, in verbis: “Art. 87 – A não interposição de recurso disciplinar no momento oportuno implicará aceitação da sanção, que se tornará definitiva.” Sem os destaques e grifos no original. Essa aceitação da sanção, que no caso dos autos ocorreu de forma implícita, haja vista a não utilização do seu direito recursal, nos leva a concluir pela ocorrência da preclusão, incidente sobre o próprio direito do autor. Isso porque há expressa vedação legal, contida no art. 507 do CPC, de rediscussão da matéria preclusa. Vejamos o teor do mencionado dispositivo: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nelson Nery Júnior, em sua interpretação a respeito do artigo transcrito, preleciona que o instituto da preclusão “indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).” (Comentários ao Código de Processo Civil, ed. Revista dos Tribunais, 2015) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No caso dos autos, a meu ver, na esfera administrativa ocorreu a preclusão temporal, pois não interposto recurso no prazo legal. Já nesta seara judicial, indica-se a preclusão lógica, pois a aceitação da sanção, conforme preceituado pelo art. 87 do CEDM, perfaz a adoção de conduta incompatível com a busca pela anulação do ato e da própria penalidade. No mesmo sentido o e. TJM assim se manifestou no julgamento proferido nos autos n. 002634-54.2014.9.13.0002: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ARTIGO 13, INCISO VI, DO CEDM - ILEGALIDADE E ILEGITIMIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADAS - PRESENÇA DE MEROS SINAIS DE EMBRIAGUEZ CARACTERIZA A TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR, DESDE QUE PONHA EM PERIGO A SEGURANÇA PRÓPRIA OU ALHEIA - TESTEMUNHA CONFIRMOU QUE O APELANTE APARENTAVA SINAIS DE TER BEBIDO, NÃO SABENDO PRECISAR QUANTO - MILITAR ADMITIU TER FEITO USO DE BEBIDA ALCOÓLICA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU NULIDADES A MACULAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. - Em seu interrogatório, o apelante admitiu que havia ingerido bebida alcoólica, porém não estava embriagado a ponto de colocar a sua vida e a de terceiros em risco. - O apelante não esgotou o seu direito de recorrer na via administrativa, ao deixar de interpor o recurso disciplinar em segunda e última instância. O artigo 87 do CEDM é muito claro ao dispor que a não interposição de recurso disciplinar, no momento oportuno, implicará na aceitação da sanção, que se tornará definitiva, precluindo a partir de então o seu direito. Se não recorreu, concordou que realmente merecia a sanção imposta. - Transitada em julgado a via administrativa, não cabe ao Poder Judiciário revisar os atos, substituindo a Administração militar. - Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, para analisar sua conveniência, oportunidade ou justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência indevida nos deveres próprios do administrador público. - Provimento negado.” (j. 29/09/15). Sem os destaques e grifos no original. Destarte, constatado que os fundamentos do autor não foram suficientes para demonstrar a irregularidade do procedimento, além da ocorrência da preclusão do seu direito, fato que impossibilita, inclusive, de utilizar-se das vias judiciais, pois não pode o Judiciário fazer as vezes da Administração Militar, a improcedência do pedido é medida que se impõe. [...] Assim, foram julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial e condenado o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 30), com reiteração das teses lançadas na exordial da ação de origem, pugnando pela reforma da sentença, para o provimento judicial sobre seus pedidos. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 38), em cujas razões sustenta o não provimento do recurso de apelação interposto. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão posta para análise e julgamento é simples, e não encontra obstáculos para a solução, conforme exponho a seguir. É fato induvidoso que o militar apelante, no dia 08 de novembro de 2019, estando licenciado por atestado médico, deixou de avisar antecipadamente a quem de direito a sua impossibilidade de comparecer ao serviço para o qual se encontrava escalado. Vejam bem. Nenhuma dúvida existe quanto ao fato, pois o próprio militar afirma que estava escalado para o serviço a partir das 06h00min do dia 08/11/2019, mas “passou a noite no velório do tio de sua esposa juntamente com ela”, e que “seu celular estava descarregado e não conseguiu um carregador para carregar o aparelho”. Disse ainda que, “assim que chegou em casa, por volta das 5h56min da manhã enviou mensagem para a SOU/BPTRAN, avisando que não tinha condições de trabalhar e que se deslocaria até o hospital, pois não estava se sentindo bem de saúde”, entretanto, o encarregado concluiu que o “que o militar não planejou sua vida pessoal e que essa situação não é uma situação que não acontece rotineiramente”. Ora, não se está punindo o militar pela falta ao serviço no dia em tela, mas porque deixou de comunicar, em tempo hábil, a impossibilidade de comparecer ao serviço, com perfeita adequação ao preceito normativo do art. 14, III, da Lei n. 14.310/2002. Com efeito, a atitude do militar não encontra guarida nas justificativas baseadas unicamente em sua visão pessoal, e, lado outro, o militar parece desconhecer os transtornos que causou para a administração militar e para a própria segurança pública, ante a privação que trouxe à corporação de promover a devida substituição. A análise dos autos, no meu entendimento, concede certeza quanto à existência da transgressão, uma vez que o militar somente veio a comunicar a sua ausência ao trabalho, que se iniciaria às 06nh00min, quando faltavam cerca de três minutos para assumir o seu turno. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ora, como dito acima, a comunicação prévia, que é um ato tão simples e banal, deve atender ao interesse da administração, para possibilitar a substituição do militar. A alegação de que o celular estaria sem bateria, o que impediu a comunicação, jamais pode ser admitida. Como já dito no Agravo de Instrumento n. 2000018-97.2022.9.13.0000, no qual figurou como agravante o próprio autor, se ele estivesse com um carro quebrado em local ermo, sem sinal de celular e sem civilização próxima, poderíamos até entender pela presença de uma causa de justificação. Mas o militar passou a noite e a madrugada em um velório, onde estava a sua esposa, e onde estavam, por certo, diversos conhecidos, familiares da sua esposa, amigos etc. Será que ninguém tinha um celular para emprestar ao militar? Nesse caso, o militar poderia, ainda, ter ligado de um “orelhão”, acionando o 190. Então, não vi a mínima justificativa para elidir a inércia do apelante quanto ao cumprimento de sua obrigação em avisar, em tempo hábil, a sua ausência ao serviço, sendo essa atitude plenamente possível, exigível e razoável. Também inexistem as nulidades invocadas na ação principal em face da repetição da ativação da sanção, pois o próprio militar confessa que, à margem da repetição da ativação da sanção e da sua intimação, nenhum prejuízo houve, e pôde o mesmo apresentar defesa e recursos. Não se anula um processo administrativo e a sanção decorrente por mera irregularidade, retificada e corrigida pela autoridade administrativa a tempo e modo, e sem qualquer prejuízo à parte. Então, a prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática da transgressão pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta do fato concreto à norma positivada, restando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, tendo a autoridade militar realizado a análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar), tanto que o ora apelante recebeu punição bem razoável e proporcional. Por fim, no caso dos autos, é possível aferir que o militar teve garantido o direito ao contraditório, como conhecimento inequívoco de tudo, e lhe foi garantida a ampla defesa quanto à acusação imputada, tendo ofertado todos os meios de defesa, sido intimado dos atos e decisões, e apresentado os recursos pertinentes. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador Relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso de apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de setembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator